Tribunal: TJSP
Processo: 2068102-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, consistente na pretensão econômica da questão litigiosa atrelada ao direito material do autor.
Excesso de execução configurado pela inclusão das custas e das despesas processuais decorrentes do incidente de

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, consistente na pretensão econômica da questão litigiosa atrelada ao direito material do autor.
Excesso de execução configurado pela inclusão das custas e das despesas processuais decorrentes do incidente de produção antecipada de provas.
Devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor reduzido em decorrência do acolhimento parcial da impugnação. Entendimento do STJ firmado sob o rito dos recursos repetitivos.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068102-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante JAIME ROBERTO
BRABO CARIDA, é agravado RUMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068102-45.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 36.411
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2068102-45.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGTE.: JAIME ROBERTO BRABO CARIDA
AGDA.: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
JUÍZA PROLATOR DA DECISÃO: FERNANDO FRANÇA VIANA
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos
materiais. Fase de cumprimento de sentença.
Os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
devem
ser
calculados sobre o valor da condenação, consistente na
pretensão econômica da questão litigiosa atrelada ao direito
material do autor.
Excesso de execução configurado pela inclusão das custas e das
despesas processuais decorrentes do incidente de produção
antecipada de provas.
Devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
sobre o valor reduzido em decorrência do acolhimento parcial
da impugnação. Entendimento do STJ firmado sob o rito dos
recursos repetitivos.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto à respeitável decisão reproduzida às fls. 168/171 que em ação de
indenização por danos materiais fundada em direito de vizinhança acolheu
em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir o excesso à
execução consistente na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais
sobre custas e despesas processuais referentes à produção antecipada de
provas, fixando o montante devido em R$ 121.662,31 e condenando o
exequente ao pagamento dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Sustenta o recorrente, em síntese, que as
custas e as despesas processuais que desembolsou no incidente anterior à ação
principal fazem parte da condenação imposta à recorrida, conforme
estabelece o art. 389 do Código de Processo Civil, portanto, devem fazer
parte da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068102-45.2020.8.26.0000 - ac
3
fundamento no art. 85, § 2o, também do Código de Processo Civil. Menciona
que o contador judicial apurou o acerto de suas contas. Subsidiariamente,
pleiteia a exclusão da sua condenação em relação aos honorários advocatícios
na impugnação ao cumprimento de sentença, porque a parte contrária
sucumbiu na maior parte de seu pedido ou, ao menos, que sejam repartidos
em parte iguais entre os litigantes, ou, ainda, que o quantum arbitrado pelo
MM. Juiz seja reduzido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Infere-se do processado que em ação de
indenização por danos materiais fundada em direito de vizinhança a agravada
foi condenada ao pagamento de: “a) da quantia de R$ 56.032,15,
devidamente atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça a partir da data dos fatos (agosto de 2015),
acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação; b) da
quantia de R$ 581,85 (custas e despesas processuais da
produção antecipada de provas - pg. 97, pg. 99 e pg. 101),
devidamente atualizada pela tabela prática do Tribunal de
Justiça a conta do desembolso (novembro de 2015), acrescida
de juros de 1% ao mês a contar da citação no presente feito
(julho de 2016 - pg. 236); e c) da quantia de R$ 6.800,00
(honorários periciais), devidamente atualizada pela tabela
prática do Tribunal de Justiça a contar do desembolso,
acrescida de juros de 1% ao mês a contar acrescida de juros
de 1% ao mês a contar da citação no presente feito (julho
de 2016 - pg. 236). Outrossim, condeno o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
atualizado” (fl. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068102-45.2020.8.26.0000 - ac
4
Em cumprimento de sentença, o autor
exequente apontou o débito no valor de R$ 99.074,03, consistente na soma da
indenização por danos materiais (R$ 88.324,33), das custas processuais (R$
903,30) e da remuneração do perito que elaborou o laudo no incidente de
produção antecipada de provas (R$ 9.846,40). Ainda, sobre o total calculou
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10%, o que resultou em R$
108.981,43 (fl. 13).
Ofertou a agravada impugnação, a qual
foi parcialmente acolhida para reconhecer o excesso de execução pela
incidência da verba honorária sobre custas e despesas processuais referentes
ao incidente de produção antecipada de provas e condenou o exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00, com o que ele não se
conforma.
Pois bem. Tenha-se presente que
realmente o agravante partiu de premissa equivocada quanto à base de cálculo
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
haja
vista
incidirem
exclusivamente sobre o valor da condenação, excluídas as custas e as
despesas processuais, ainda que estas tenham sido dispendidas em incidente
de produção antecipada de provas, pelo que correto o entendimento do d.
magistrado.
Isso porque o art. 85, § 2o do Código de
Processo Civil “estipula que os honorários de advogado, quando
procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por
cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem
pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico
da questão litigiosa conforme o direito material” (REsp
1367212/RR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3 a T., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068102-45.2020.8.26.0000 - ac
5
20/06/2017, DJe 01/08/2017).
Ademais, as custas e as despesas
processuais devem ser tão somente ressarcidas ao vencedor com acréscimos
moratórios.
Na hipótese concreta, o litígio versa a
respeito do prejuízo decorrente de incêndio causado por prepostos da
agravada no imóvel rural do agravante, assim, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem incidir exclusivamente sobre o valor da condenação a
título de indenização por danos materiais.
Por outro lado, realmente, o STJ já
firmou o entendimento de que, “no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC” (STJ, REsp n. 1.134.186, Corte Especial, j. 01.08.2011, rel. Min. Luis
Felipe Salomão).
E isso foi mantido na vigência do
Código de Processo Civil de 2015: “Segundo a orientação firmada
pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob
a sistemática dos recursos especiais repetitivos,
"apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". Importante
ressaltar que: “A fixação dos honorários em favor do
executado/impugnante, no entanto, apenas é possível
quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença resultar na extinção do procedimento executivo
ou na redução do montante executado, (...).” (STJ,
AgIntEREsp n. 1.482.156-SP, Corte Especial, j. 19.09.2018, rel. Min. Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068102-45.2020.8.26.0000 - ac
6
Portanto é o caso de se condenar o
exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
contudo, a quantia de R$ 1.500,00 arbitrada pelo MM. Juiz é excessiva, sendo
o caso de fixar o percentual de 10% da diferença entre o valor executado e o
excesso verificado.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos acima.
CESAR LACERDA
Relator